Tribunal: TJSP
Processo: 1019691-81.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ITBI – Sentença que concedeu a ordem.
FATO GERADOR – No caso do ITBI, o fato gerador só ocorre com a transferência da propriedade, mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis – Descabimento de exigência do tributo antes do registro do ato translativo – Precedentes do Supremo Tribunal Federal,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ITBI – Sentença que concedeu a ordem.
FATO GERADOR – No caso do ITBI, o fato gerador só ocorre com a transferência da propriedade, mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis – Descabimento de exigência do tributo antes do registro do ato translativo – Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização monetária que consiste na recomposição do valor da moeda – Incidência de correção monetária, em virtude do transcurso de tempo entre a transação e o registro imobiliário – Precedentes desta C. Câmara.
Sentença mantida – Reexame necessário realizado, mantido o dispositivo.